Tribunal: CARF
Processo: 10640.721162/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721162/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.419 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
URUCANIA IMOVEIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
GLOSA DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. ARRENDAMENTO.
Não tendo sido trazida aos autos a documentação comprobatória suficiente da
área efetivamente plantada no ano anterior ao do fato gerador do ITR, não cabe
acatar a área de produtos vegetais requerida, para fins de apuração do Grau de
Utilização (GU).
VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT. FALTA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA
É inválido o VTN com base no SIPT quando o sistema não é alimentado com
informação sobre aptidão agrícola. Deve ser acatado o VTN indicado pelo
contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para acatar o valor da terra nua reconhecido pelo contribuinte no
montante de R$ 1.702,00/ha. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.418, de 5 de outubro de 2020, prolatado
no julgamento do processo 10640.721163/2014-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier –– Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721162/2014-15
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721162/2014-15

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente do relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, rejeitou a preliminar de nulidade e
julgou procedente o lançamento, relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
A exigência é referente ao ITR incidente sobre imóvel rural proveniente do trabalho de revisão
da DITR onde o contribuinte, após regularmente intimado, não comprovou a área ocupada com
produtos vegetais e o Valor da Terra Nua - VTN declarado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ:
1. Para procedimento fiscal instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno
do contraditório e da ampla defesa, não cabe nulidade;
2. Contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, tem o ônus de
comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR;
3. Áreas destinadas às atividades rurais utilizadas na produção vegetal devem
ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-
base do exercício do lançamento;
4. O VTN arbitrado pela fiscalização com base no SIPT deve ser mantido por
falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR
14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o
valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão
pretendida;
5. Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização,
decorrente de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação
do VTN, este deve ser exigido juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos;
6. A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
onde, em síntese, argumenta que:
1. Conforme DITR apresentada, além dos 264 ha constantes nos Contratos de
Arrendamento, também foram utilizados na plantação de cana de açúcar
daquele ano os demais 316,8 ha;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721162/2014-15

2. Ocorreu ilegalidade no procedimento de apuração do Valor da Terra Nua
ao basear-se indevidamente em valores constantes no SIPT.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, exercício de 2010, relativo ao imóvel
denominado FAZENDA PAIOL, tendo em vista que, após regularmente
intimado, o sujeito passivo não comprovou a Área de Produtos Vegetais
e o Valor da Terra Nua declarados.

Áreas de Produtos Vegetais
A Recorrente se insurge contra a exigência tributária e afirma que não só
os 264 ha (duzentos e sessenta e quatro hectares) constantes nos
Contratos de Arrendamento, firmados com a Companhia Agrícola
Pontenovense foram utilizados na plantação de cana de açúcar naquele
ano, como os demais 316,8 ha (trezentos e dezesseis hectares e oito
quilômetros), também o foram, conforme DITR 2010.
Com efeito, a declaração do contribuinte na DITR 2010 não é suficiente
para afastar o ônus de comprovar a existência da área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais, conforme declarada,
cabendo ao contribuinte manter em boa guarda toda a documentação
comprobatória de suas declarações.
A documentação adunada aos autos às fls. 30/39, evidencia a existência
do contrato de arrendamento agrícola, no entanto, para comprovação da
área plantada, cabe ao contribuinte o ônus probatório de forma clara,
precisa e eficaz, de tal forma que traga os elementos suficientes
objetivando a comprovação da atividade agrícola em nome do parceiro
outorgado e a área de plantação.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721162/2014-15

Nesse sentido, é o que dispõe o § 4° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996,
consoante a seguir destacado in verbis:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
§ 4o Para os fins do inciso V do § 1o, o contribuinte poderá valer-se dos dados
sobre a área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou
parceiro, quando o imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de
arrendamento ou parceria. (Grifamos).
Conforme se verifica do inciso V, § 4o, acima transcrito, a área deve ser a
efetivamente utilizada na plantação com produtos vegetais e para tanto o
contribuinte deve se valer de dados a serem por ele colhidos junto ao
arrendatário, quando o imóvel estiver sendo explorado em regime de
arrendamento.
Dessa forma, caberia ao contribuinte apresentar todos os documentos
tendentes a evidenciar a área efetivamente utilizada no ano anterior ao de
ocorrência do fato gerador e não apenas contrato de arrendamento, que
deve ser apreciado juntamente com outros elementos probatórios.
Assim, não tendo sido trazida aos autos a documentação comprobatória
suficiente da área efetivamente plantada no ano anterior ao do fato
gerador do ITR, não cabe acatar a área de produtos vegetais requerida de
580,8 ha, para fins de apuração do Grau de Utilização (GU).

Valor da Terra Nua
Insurge-se o contribuinte contra o Valor da Terra Nua. Segundo a
Recorrente ocorreu ilegalidade do procedimento de apuração adotado
pelo Fisco. Aduz ser indevida a apuração do VTN que baseou-se em
valores constantes no SIPT.
Com efeito, cabe de já destacar que a Notificação de Lançamento contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no
70.235/72, e encontra-se em consonância com os ditames estabelecidos
no artigo 142 do CTN.
Durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte foi intimado a
apresentar Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido
por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com grau
de fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade
técnica - ART registrada no CREA.
A intimação assevera que a falta de comprovação do VTN declarado
ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações
do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da
Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721162/2014-15

O contribuinte não providenciou laudo de avaliação, no entanto, desde a
impugnação, assevera que o VTN a ser considerado é o de R$1.702,00
(mil e setecentos e dois reais) por hectare. O Fisco atribuiu o valor de
R$2.101,78 (dois mil, cento e um reais e setenta e oito centavos) ao
hectare.
Por oportuno, especificamente no que diz respeito ao arbitramento do
VTN em debate, resta claro que o cálculo efetuado pela fiscalização é
baseado em dados constantes do SIPT, que nos estritos termos do art. 14
da Lei no 9.393/96, assim preceitua:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (grifamos)
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação
do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I- localização do imóvel
II- aptidão agrícola;
III- dimensão do imóvel;
IV- área ocupada e ancianidade das posses;
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Nesse diapasão, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de
1996, em seu art. 14 dispõe que as informações sobre preços de terras
observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n
8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não tem por base o levantamento por
aptidão agrícola, então, não se cumpre o comando legal e o VTNm
adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora, não
podendo este ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou
pretendido pelo contribuinte.
No presente caso, a tela do SIPT foi juntada à fl. 07 dos autos e indica o
VTN médio sem aptidão agrícola, relativo ao exercício de 2010.
O contribuinte reconhece o VTN de R$ 1.702,00/ha na impugnação e
ratifica referido valor em seu Recurso Voluntário.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721162/2014-15

Dessa forma, tendo em vista o VTN não ter sido por aptidão agrícola, e
em face do reconhecimento do contribuinte do VTN de R$ 1.702,00/ha,
deve ser esse o VTN acatado para o presente caso.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para acatar o VTN de R$ 1.702,00/ha.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para acatar o valor da terra nua reconhecido pelo contribuinte no montante
de R$ 1.702,00/ha.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital